Tribunal: TJSP
Processo: 0048779-69.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0048779-69.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
THIAGO FERRAZ SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048779-69.2013.8.26.0506 -Voto no 16.012
2
Apelação no: 0048779-69.2013.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Tiago Ferraz Santos
Apelado: Ministério Público
Juiz de primeiro grau: Dr. Guaracy Sibille Leite
Voto no: 16.012
FURTO SIMPLES
REGIME INICIAL

Abrandamento do regime prisional Descabimento
Réu portador de maus antecedentes e reincidente -
Circunstâncias que justificam a imposição de regime
inicial mais gravoso Art. 33, § 3o, do Código Penal -
Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 318/3232,
acrescenta-se que Tiago Ferraz Santos foi condenado ao cumprimento de 3 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 16 dias-multa,
no mínimo legal, como incurso no artigo 155, §1o e §4o, inciso II do Código Penal
(fato 1); no artigo 155, §1o e §4o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II do estatuto
repressivo (fato 2) e no artigo 155, §1o e §4o, inciso I do Código Penal (fato 3), todos
na forma do artigo 71, “caput” do diploma repressivo.
Irresignado, apela o réu, postulando a fixação de regime
aberto (razões de fls. 353/356).
O recurso foi respondido (fls. 360/362).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 390/391).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048779-69.2013.8.26.0506 -Voto no 16.012
3
2. Narra a denúncia (fls. 163/166) que, em 16 de
janeiro de 2013, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial
denominado Maquepizza Dom Pedro, sito na av. Dom Pedro I, no 259, Campos
Elíseos, na cidade de Ribeirão Preto, Tiago Ferraz Santos, mediante escalada,
subtraiu para si quantia de R$ 2.700,00 em dinheiro pertencente ao aludido
estabelecimento empresarial (fato 1).
A exordial narra, ainda, que em 17 de janeiro de 2013,
por volta da 01hs32min, durante o repouso noturno, no mesmo estabelecimento
comercial, Tiago Ferraz Santos, mediante escalada, tentou subtrair para si a quantia
em dinheiro e os bens móveis que guarneciam a pizzaria, não se consumando o crime
por circunstâncias alheias à sua vontade (Fato 2).
Consta, por fim, que em 13 de maio de 2013, por volta
das 03hs50min, durante o repouso noturno, na pizzaria Maquepizza Dom Pedro,
Tiago Ferraz Santos, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si a quantia
de R$ 400,00 em dinheiro pertencente ao comércio (fato 3).
3. A autoria e a materialidade delitivas foram
cabalmente comprovadas, sobretudo pelos boletins de ocorrência (fls. 5/7 e 25/29),
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/14) e pela prova oral coligida (fls. 4, 8/10,
15, 16 e mídias digitais).
Daí porque inexiste irresignação quanto a tais aspectos,
limitando-se a defesa a pleitear o abrandamento do regime prisional.
4. O reclamo, todavia, não procede.
5. As penas impostas ao apelante foram fixadas com
equilíbrio e justiça, não merecendo, por tal motivo, reparo algum, aspecto contra o
qual, aliás, não se insurgiu a d. defesa.
Fixada a pena base em seu mínimo legal, o magistrado
singular reconheceu a atenuante da confissão, compensando-a com a agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048779-69.2013.8.26.0506 -Voto no 16.012
4
reincidência (fls. 271). Na terceira etapa dosimétrica, as reprimendas foram
adequadamente aumentadas em 2/3, sendo 1/3 por ter sido o crime cometido em
repouso noturno e 1/3 em razão da continuidade delitiva, considerando que foram
três os furtos praticados.
6. O regime inicial fechado deve ser mantido, eis que o
único cabível à hipótese em apreço.
Conforme certidão de distribuições criminais de fls.
270/274, o sentenciado possui maus antecedentes, sendo inclusive reincidente por
crime de tráfico de entorpecentes (fls. 271).
No mais, a conduta, praticada em continuidade delitiva,
é de indiscutível gravidade, provocando no meio social permanente desassossego
quanto à guarda de seus bens patrimoniais.
A análise de tais aspectos evidencia a impossibilidade
de tratamento penal brando ao apelante, pessoa que persevera na vida delinquente.
Nesse sentido, o precedente desta Colenda Câmara:
“O regime deve ser fixado no inicial fechado. As
condições
pessoais
e
específicas
do
apelado
encaminham para essa solução. Ostentando vários
antecedentes, valendo-se do crime para sua própria
subsistência ser mantida, há que se dar uma
oportunidade de melhor reflexão, um dos fins da pena,
ao condenado. Ele precisa ser estimulado a melhor
refletir sobre o encaminhamento que vem dando à sua
vida e uma reclusão maior pode levá-lo a tanto” (Apel.
0045558-93.2010.8.26.0050
rel. Des. Ruy Alberto
Leme Cavalheiro, j. 25.3.2014).
Nenhum reparo merece a r. sentença, portanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048779-69.2013.8.26.0506 -Voto no 16.012
5
7. Pelo meu voto nega-se provimento ao apelo.
CESAR MECCHI MORALES
Relator